Tribunal: TJDFT
Processo: 0713921-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713921-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AUTO ACOPOS MECANICA, PINTURA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: ALAIR GONZAGA VITOR, ALAIR GONZAGA VITOR 82455619168 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Auto Acopos Mecânica, Pintura e Locação de Veículos Ltda. - ME. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0702656-84.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SERP-JUD ERIDF/ONR e a aplicação de multa por litigância de má-fé à parte executada, nos seguintes termos: “1. Conforme se depreende da aplicação do Art. 77, V c/c Art. 274 § Ú do CPC, havendo mudança temporária ou definitiva do endereço, cabe à parte ou ao seu patrono a imediata atualização nos autos do processo. Trata-se de um ônus processual, cujo descumprimento acarreta à parte negligente a sanção da presunção de validade das intimações efetuada no endereço. 2. Dessa forma, a ausência de atualização do endereço pela parte acarreta um ônus já previsto em lei de modo que incumbe a este Juízo, por sua vez, aplicar à parte, se for o caso, a sanção legal que é prevista na hipótese. 3. Para que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça seja aplicada, é fundamental que se prove que o devedor agiu com dolo, ou seja, com intenção de prejudicar o andamento do processo. A simples inércia do devedor em atualizar o seu endereço, por si só, não configura esse tipo de conduta e não pode ser presumida como má-fé. 4. A má-fé não se presume, carecendo de comprovação da má conduta processual e do dolo de prejudicar, devendo tal alegação ser comprovada à luz do art. 373 do Código de Processo Civil. Neste sentido: Acórdão 1837325, 07496682420238070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 8/4/2024. 5. Ademais, indefiro o pedido de pesquisa ao SERP-JUD ERIDF/ONR, em razão de o referido sistema somente disponibilizar a consulta para beneficiários da justiça gratuita e nos executivos fiscais. 6. A parte exequente poderá obter as informações acerca de eventuais imóveis diretamente nos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis, arcando com os emolumentos devidos. 7. Isto posto, indefiro os pedidos de ID 227158337. 8. Manifestem-se as partes acerca da ocorrência da prescrição intercorrente. Prazo: 05 (cinco) dias.” Os Embargos de Declaração foram rejeitados, nos seguintes termos: “1. O exequente apresentou os embargos de declaração de ID 228657622 contra a decisão de ID 228657622. 2. Não concorda com o entendimento da decisão embargada que indeferiu o requerimento de aplicação de multa por litigância de má-fé e o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SERPJUD. Pede a rejeição dos embargos e reabertura de prazo para manifestação sobre a prescrição intercorrente. 3. O executado apresentou contrarrazões (ID 229004668). Pede a rejeição dos embargos em razão da inexistência dos vícios descritos na lei. 4. É o breve relato. 5. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. 7. Os embargos de declaração não servem para reiterar o que já foi decidido. É totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziriam à formação do ato para chegar a idêntico resultado. 8. A decisão de ID 227203099 foi clara quanto aos motivos para indeferimento de aplicação de multa por litigância de má-fé e indeferimento de pesquisa pelo sistema SERPJUD. 8.1. A pesquisa via sistema SERP-JUD/SREI/SAEC/ONR só pode realizada, mediante requerimento, se a parte for beneficiaria de justiça gratuita. O uso do sistema pelo Poder Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. 8.2. Aos demais, a pesquisa de bens imóveis poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico &lt;https://www.registrodeimoveis.org.br/servicos-interno/pesquisa-de-bens&gt;. 9. Não verifico nos autos qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a parte embargante discutir constitui questões de mérito, somente apreciáveis na via do recurso próprio. 10. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de ID 228657622. 11. Intime-se. 12. Após a preclusão, manifeste-se o autor sobre a prescrição intercorrente, no prazo de 5 (cinco) dias.” Relata a Agravante que o Agravado agiu de má-fé, pois deixou de indicar o endereço onde receberá intimações e citações e de manter os seus dados cadastrais atualizados (art. 77, I, V e VII, CPC), opondo resistência injustificada ao andamento do processo, além de ter procedido de forma temerária ao indicar o endereço em que residiu com o claro intuito de atrasar a marcha processual (art. 80, IV e V, CPC). Discorre sobre a inexistência de prescrição intercorrente no presente caso, pois considera que a contagem do prazo foi interrompida pelo bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud certificado no Id 83341938, ocorrido em 10 de fevereiro de 2021. Defende que tal interrupção enseja o reinício da contagem doo prazo prescricional, o que afasta o reconhecimento do instituto no presente momento processual. No tocante ao indeferimento do pedido de consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – SERP-JUD, sustenta que é ferramenta útil para alcançar a satisfação do crédito em execução, e deve ser usada pelo Poder Judiciário, em atenção ao princípio da cooperação, por ter acesso específico a determinadas informações nele disponíveis. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que sejam autorizadas as consultas ao sistema SERP-JUD para obter informações sobre o patrimônio do Agravado, a fim de satisfazer o crédito; que seja afastada, em definitivo, a necessidade de manifestação sobre a prescrição intercorrente, além da declaração de sua não ocorrência no momento; e aplicação de multa por litigância de má-fé, por informar ao Oficial de Justiça endereço onde não reside, com o claro intuito de não ser citado, tumultuando o processo. O preparo foi recolhido – Id. 70679049 É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Em razão do indeferimento do pedido de pesquisa de informações por meio do referido sistema em busca de bens penhoráveis, do indeferimento do pedido da aplicação de multa por litigância de má-fé imputada e da determinação de oitiva das partes quanto a eventual ocorrência de prescrição intercorrente, pede a concessão de efeito suspensivo. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. No caso em exame, o trâmite do processo tem sido regular, com diligências frequentes em busca de bens da parte agravada, a fim de alcançar resultado útil ao cumprimento de sentença. Portanto, não há risco de dano ou prejuízo irreparável à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal (Defensoria Pública). Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora